Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800941-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

AGRAVADO: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0800941-81.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA

ADVOGADOS:

MARCELO DE LUCENA SAMMARCO – OAB/SP 221.253 E STELLA REGINA OLIVEIRA SAMMARCO – OAB/SP 200.516

AGRAVADO:

MARIZA IND. COM. AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO: ADILSON JOSÉ DE SANTANA – OAB/PA 11.487

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela provisória determinando que Mariza Indústria e Comércio Amazônia Ltda recebesse contêineres, sob pena de multa diária, sem contracautela ou caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 489, § 1º, do CPC;
(ii) determinar se a ausência de fundamentação específica implica a nulidade da decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 489, § 1º, do CPC estabelece que decisões judiciais, inclusive interlocutórias, devem conter fundamentação específica, explicitando as razões fáticas e jurídicas que sustentam a decisão.

4.

A decisão recorrida apresentou argumentos genéricos, sem análise concreta dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC, como a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano.

5.

A ausência de fundamentação suficiente, conforme destacado pela jurisprudência, compromete a validade da decisão judicial, sendo causa de nulidade.

6.

A análise da decisão revelou omissões importantes, como a ausência de exame detalhado sobre a necessidade de caução ou contracautela, bem como a falta de relação entre as provas dos autos e a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação específica.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação específica em decisão judicial, conforme o art. 489, § 1º, do CPC, enseja sua nulidade.

2.

Decisões interlocutórias que analisam tutela provisória devem justificar concretamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002; TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800941-81.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA

ADVOGADOS:

MARCELO DE LUCENA SAMMARCO – OAB/SP 221.253 E STELLA REGINA OLIVEIRA SAMMARCO – OAB/SP 200.516

AGRAVADO:

MARIZA IND. COM. AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO: ADILSON JOSÉ DE SANTANA – OAB/PA 11.487

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que deferiu o pedido de tutela provisória

para que
MARIZA IND. COM. AMAZÔNIA LTDA
recebesse os containers, arbitrando
“
multa di
á
ria no valor de R$ 200,00 at
é
o limite de R$ 50.000,00.
” ( PJe ID 43768781 dos autos originais).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-necessidade de prestação de caução à sobrestadia dos contêineres(
demurrage
) que no exato valor tabelado eis a objurgada ter sido concedida sem a devida contracautela;

-inobservou a decisão a obrigação dúplice consistente na devolução dos contêineres concomitante ao pagamento da sobrestadia, ensejando grave risco de dano aos interesses da Agravante;

-urgência não comprovada a validar a tutela de urgência e

-inexistência de óbice à devolução dos contêineres afetado a apontada probabilidade do direito inserta na Interlocutória combatida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 8013094, páginas 1-15).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

8617888, páginas 1-11)

Em razões recursais,
FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE
sustenta único argumento, qual seja: majoração do valor dos danos morais de R$ 3.000,00(três mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais)
.
E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos avençados.( PJe ID 11492447, páginas 1-8).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 20374879, páginas 1-12)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0800941-81.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA

ADVOGADOS:

MARCELO DE LUCENA SAMMARCO – OAB/SP 221.253 E STELLA REGINA OLIVEIRA SAMMARCO – OAB/SP 200.516

AGRAVADO:

MARIZA IND. COM. AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO: ADILSON JOSÉ DE SANTANA – OAB/PA 11.487

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de

Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o julgamento destacando a redação do artigo 489 do
Código de Processo Civil, que

traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está
a fundamentação
. Eis o dispositivo legal, em destaque:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

E, igual liame jurídico se aplica às decisões interlocutórias, pois é a imposição do § 1º:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

Portanto, o raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base seja legal, seja doutrinária ou

jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de (in)deferimento da liminar eleita.

Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

Por via de consequência e em repetição, um texto não fundamentado, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

........................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista-

solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador

é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade da decisão, indubitavelmente.

Nessa perspectiva:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE
- EFEITO INTEGRATIVO - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS-IMPORTAÇÃO - TRATADO INTERNACIONAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA - GATT - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DE DESPESAS E TRIBUTOS - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO SIMILAR A PRODUTOS NACIONAIS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
- -
Nos termos do art. 489, §1º, III, do CPC/15, não se considera fundamentada - e, portanto, é nula - a sentença que "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão", razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, à mingua de fundamentação concreta
.
- No julgamento do RE 460.320/PR, o Supremo Tribunal Federal declarou a recepção, pela Constituição Federal, do art. 98 do CTN, "que reconhece, de modo absolutamente legítimo, que os tratados internacionais em matéria tributária, quando postos em situação de antagonismo com o direito interno preexistente ou com o ordenamento normativo superveniente, sempre prevalecerão quanto à sua eficácia e aplicabilidade" (RE 460.320).
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 20) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº. 575) está consolidada no sentido de que devem ser estendidas às mercadorias importadas de países signatários do GAAT, em circulação no país, as mesmas isenções tributárias existentes para as similares nacionais, inclusive no tocante ao ICMS.
- O tratamento similar dispensado às mercadorias de procedência internacional diz respeito às operações em território brasileiro, ou seja, à circulação interna da mercadoria importada, nas cadeias de produção e de consumo, e não ao desembaraço aduaneiro em si mesmo, ou seja, aos tributos incidentes sobre a importação da mercadoria, que compõem a base de cálculo do ICMS.
- S e nas operações nacionais de circulação de mercadoria as despesas (ex. frete e acessórios) e os tributos (ex. PIS, COFINS, IPI, IOF) compõem, em determinadas hipóteses, a base de cálculo do ICMS regular, com mais razão as parcelas previstas no art. 13, V, da LC 87/96 devem incidir na base de cálculo do ICMS-importação, sob pena de, a pretexto de fomentar a livre economia, se conferir tratamento mais vantajoso a produtos de procedência estrangeira em detrimento da indústria nacional.
- Considerando a inexistência de antinomia entre o art. 3, item 3.4 do GATT e o art. 13, V, da LC 87/96, no tocante às parcelas que compõem a base de cálculo complexa do ICMS-importação, não há que se falar em violação ao art. 98 do CTN, razão pela qual deve ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 28/11/2022. Destacado)

........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
NULIDADE DA SENTENÇA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA
CASSADA.
- O julgador, ao considerar genérico o pedido, deverá determinar a sua emenda ou complementação, informando à parte quais os tópicos necessitam de reparos, o que não foi observado pelo magistrado de primeira instância (art. 321 do CPC).
- Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art.6º do CPC).
-
A sentença que não preencher os requisitos essenciais do artigo 489, do Código de Processo Civil, é nula e deve ser cassada, inclusive de ofício
.
- Conclui-se pela nulidade da sentença, que determinou o arquivamento do feito sem a devida fundamentação, indicando como genérico o pedido autoral, sem ao menos oportunizar a emenda ou complementação da pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada) , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022. Negritado )

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a decisão é nula de pleno direito eis não ter fundamentação porque genérica:

Parte Decisória ou Fundamentos:

Analisando a inicial, os documentos e tudo o mais que se encontra nos autos, verifica-se que est
ã
o demonstrados de modo cristalino os requisitos legais para a concess
ã
o da tutela provis
ó
ria. Presentes os pressupostos do artigo 300 do C
ó
digo de Processo Civil do Brasil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo
. As provas trazidas para os autos s
ã
o deveras convincentes e clamam pela tutela provis
ó
ria, especialmente porque as provas juntadas aos autos evidenciam o desejo da demandada de receber os containers.

Em que momento os requisitos do artigo 300 do CPC estão comprovados? Quais as provas que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano ao ponto de haver a concessão da medida com dispensa da contracautela ou garantia por caução?

Essas acentuadas questões não estão presentes no exame da objurgada, que de exame obrigatória ante a qualidade da obrigação que envolve a relação negocial entre os envolvidos.

Segue a redação combatida:

Analisando o caso concreto dos autos, verifica-se que a parte demandante deseja entregar os containers, bem como a ré em recebê-los.

O periculum in mora respalda-se em eventuais prejuízos financeiros à autora em razão do prolongamento do tempo da posse dos containers
.

Sim, mais há necessidade ou dispensa de caução? O que diz o contrato vinculante da obrigação?

É apenas isso que se tem!

A objurgada é de fundamentação genérica e insuficiente, uma vez que deixa de examinar os detalhes ímpares do caso concreto acarretando, por via de consequência,

a nulidade.

Então, não há outro caminho a adotar que não seja a aplicação dos termos do artigo 1.013, §3º, IV do Código de Processo Civil
[2]
, qual seja: o decreto de nulidade da guerreada por ausência de fundamentação específica ao tema eleito, igualmente aplicada às interlocutórias.

Por todo o exposto, em juízo de prelibação, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas a cassar a

decisão eis que nula por ausência de motivação, conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.

[2]

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

Belém, 18/02/2025